Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA. SAÚDE. AUTISMO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. COBERTURA. PREVISÃO NORMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução normativa da Agência de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima aos usuários dos serviços.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O deferimento da tutela de urgência é devido quando a contratação do plano de assistência à saúde e o diagnóstico de autismo estão comprovados, bem como o feito encontra-se instruído com relatório médico que indica a necessidade e urgência do tratamento médico.
4. As astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
5. Agravo de instrumento desprovido.